Tribunal: TJSP
Processo: 2025717-72.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Penhora online – Bloqueio efetuado antes de firmado parcelamento – Parcelamento firmado em 21/11/2025 – Bloqueio efetuado em 14/11/2025 - Penhora deve ser mantida porque anterior ao acordo – Acordo de pagamento parcelado do débito e não pagamento à vista – Tema 1012 STJ – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.